Tribunal: TJBA
Processo: 8155976-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155976-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

APELADO: BARBARA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GILSON SOUZA SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 689/2017). MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DANOS MORAIS AFASTADOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO DA AUTORA. TEMA 1.078 DO STJ. VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por BARBARA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a instituição financeira a proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária incidente sobre o veículo da autora, sob pena de multa diária, e julgando improcedente o pleito indenizatório.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a ocorrência de coisa julgada e a suposta inadequação da via eleita (falta de interesse de agir) em virtude de acordo firmado em ação revisional pretérita (processo nº 8053899-21.2021.8.05.0001); (ii) a responsabilidade legal da instituição financeira pela baixa do gravame após a quitação do contrato; e (iii) a inexistência de dano moral indenizável decorrente da manutenção da restrição, bem como a impossibilidade de alteração desse capítulo da sentença ante a ausência de recurso autoral.

III. Razões de Decidir

3. Rejeitam-se as preliminares de coisa julgada e falta de interesse de agir. A presente demanda não repete a ação revisional anterior, carecendo da tríplice identidade (art. 337, § 4º, do CPC). A causa de pedir atual funda-se em fato novo e superveniente: a omissão da instituição financeira em cumprir a obrigação acessória de promover a baixa do gravame após a consolidação da quitação da dívida. A via eleita é adequada e necessária para a remoção da restrição indevida.

4. No mérito, a responsabilidade pela comunicação da quitação do financiamento e consequente liberação do bem recai sobre a instituição credora, ex vi do art. 9º, § 2º, da Resolução nº 689/2017 do CONTRAN, que impõe o prazo de 10 (dez) dias para a providência.

5. A cláusula do acordo judicial anterior que condicionava o ato a uma "solicitação formal" não tem o condão de afastar o dever legal primário do fornecedor, caracterizando-se a inércia prolongada do banco como patente falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

5. Revela-se escorreita a sentença ao determinar o cumprimento da obrigação de fazer e ao fixar astreintes, consistindo em meio coercitivo lícito e adequado para assegurar o resultado prático e a efetividade da tutela jurisdicional concedida.

6. O pleito de indenização por danos morais foi julgado improcedente pelo juízo
a quo
, em estrita consonância com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.078), que estabelece que o atraso na baixa do gravame não configura dano moral
in re ipsa
.

7. Ante a inércia da parte autora, que não interpôs recurso autônomo ou adesivo, a matéria encontra-se acobertada pelo trânsito em julgado material para a consumidora, sendo vedada a modificação do julgado neste particular, sob pena de intolerável violação ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela recorrente de 15% para 17% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"É dever legal da instituição financeira credora proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação integral do débito (Resolução CONTRAN nº 689/2017), configurando falha na prestação do serviço a sua inércia injustificada. O atraso na referida baixa não gera dano moral presumido (in re ipsa), consoante o Tema 1.078/STJ, restando inviabilizada a rediscussão da matéria em sede recursal exclusiva do réu se ausente insurgência da parte autora, em respeito à vedação da reformatio in pejus."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8155976-06.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e, como apelada,
BARBARA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença proferida no Juízo de origem, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça